Tribunal: STF
Processo: RE 1267795
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Federal Regional da 4ª Regial (eDOC 2, p. 109):
    “TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO FISCAL. LEI 9.532/97. ALTERAÇÃO DE LIMITE. DECRETO Nº 7.573/2011. RETROATIVIDADE. ARTIGO 106 DO CTN. INAPLICABILIDADE.
    Tendo o arrolamento sido levado a efeito com base na legislação vigente à época (Lei 9.532/97), inviável o levantamento da medida em razão da alteração delimite promovida pelo Decreto nº 7.573/2011.
    Inaplicabilidade da retroatividade benigna preconizada no artigo 106 do CTN, uma vez que o arrolamento de bens e direitos não configura penalidade por infração à legislação tributária, consistindo em mero inventário dos bens do contribuinte, que permite à autoridade fazendária um melhor acompanhamento da movimentação patrimonial do devedor, evitando-se o desapossamento de bens sem o conhecimento do fisco.” 
    No recurso extraordinário, interposto com base art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II, XXXV, LIV e LV, 93, IX, e 150, II, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, inicialmente, a nulidade do acórdão que julgou os embargos declaratórios ante o não enfrentamento de questões suscitadas, configurando negativa de prestação jurisdicional.
    No mérito, defende a invalidade do arrolamento de bens e direitos identificado nos autos, uma vez que não foi observado o valor mínimo para esse procedimento, que foi alterado nos termos do Decreto 7.573/2011.
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, verifico que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do recorrente.
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão .
    Além disso, no que diz respeito à ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos.
    Quanto a matéria de fundo, de plano, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável à espécie, portanto, a Súmula 636 do STF: 
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”
    No que diz respeito aos demais dispositivos constitucionais suscitados, verifica-se que a análise depende de prévia interpretação de normas infraconstitucionais, conforme se observa da própria argumentação apresentada pelo recorrente, ao relacionar eventuais contrariedades aos artigos 6º da LICC; 64, § 10, da Lei 9.532/97; e 96, 105 e 106 do CTN.
    Com efeito, a questão se resume a possibilidade de aplicação do Decreto 7.573/2011, no que alterou o valor mínimo previsto no § 7º do art. 64 da Lei 9.532/1997, para fins de arrolamento de bens e direitos do sujeito passivo da obrigação tributária, em relação a auto de infração lavrado em data anterior a edição daquele decreto.
    Nesse contexto, a controvérsia revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 
    Seguindo essa orientação, destaco as seguintes decisões, que analisaram questões análogas a dos autos: RE 847.663-AgR, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 6.4.2015; ARE 1.181.284, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 6.2.2019; RE 1.156.637, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 19.11.2018; RE 1.122.974, relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 2.5.2018; ARE 1.109.466, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.4.2018; AI 733.419-AgR, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.8.09); ARE 639872-AgR, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.5.2015, estes dois últimos portando respectivamente as seguintes ementas:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO DE BENS. REQUISITOS. LEI N. 9.532/97. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.” 
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E LEI 9.532/1997). IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente